Tribunal: TJPA
Processo: 0805558-45.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805558-45.2026.8.14.0000

REQUERENTE: LUCAS LEAL DE CARVALHO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. IMPUTABILIDADE UTILIZADA COMO FUNDAMENTO NEGATIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. DUPLA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à reforma da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000322-68.2017.8.14.0063, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O requerente foi condenado à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela posse de 12 “petecas” de substância entorpecente conhecida como “óxi”, pesando 3,525g. A defesa sustentou erro na dosimetria da pena, ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade, ocorrência de bis in idem na utilização da natureza e quantidade da droga e requereu o redimensionamento da reprimenda, com aplicação do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a imputabilidade do agente pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a utilização simultânea da natureza e quantidade da droga para elevar a pena-base e afastar a minorante do tráfico privilegiado configura bis in idem; e (iii) determinar a possibilidade de redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imputabilidade penal e a consciência da ilicitude integram o próprio conceito analítico de crime e não constituem fundamentos idôneos para valorar negativamente a culpabilidade como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4.

A culpabilidade, na dosimetria da pena, corresponde ao maior ou menor grau de reprovabilidade concreta da conduta, exigindo fundamentação baseada em elementos que extrapolem o tipo penal.

5.

A exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, correspondente a apenas 3,5g de “óxi”, revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

6.

A utilização da natureza e quantidade da droga tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 712 da repercussão geral.

7.

A primariedade técnica, os bons antecedentes e a reduzida quantidade de entorpecente apreendida afastam a conclusão de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, legitimando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

8.

A exclusão das circunstâncias judiciais negativamente valoradas impõe a fixação da pena-base no mínimo legal, com incidência da minorante do tráfico privilegiado, resultando em pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

9.

A pena aplicada, inferior a 4 anos, aliada à ausência de violência ou grave ameaça, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

10.

A análise da detração penal, da liquidação da pena e das consequências decorrentes da fuga do apenado compete ao Juízo da Execução Penal, inviabilizando a declaração de extinção da punibilidade na via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Revisão criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A imputabilidade do agente não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

2.

Configura bis in idem a utilização da natureza e quantidade da droga simultaneamente para majorar a pena-base e afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3.

A reduzida quantidade de entorpecente apreendida, aliada à primariedade e aos bons antecedentes do réu, autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

4.

Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos e ausentes violência ou grave ameaça, é cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III. CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 65, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 789801/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023. STF, Tema 712 da Repercussão Geral, ARE nº 666.334/AM. TJPA, Revisão Criminal nº 0815016-23.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, Seção de Direito Penal, j. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por LUCAS LEAL DE CARVALHO, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à reforma da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000322-68.2017.8.14.0063, que transitou em julgado em 05/11/2021, conforme certidão de ID 34370883.

Consta na denúncia (ID 34370873) que, no dia 13 de janeiro de 2017, por volta das 11h, o requerente foi flagrado por policiais militares na posse de 12 (doze) "petecas" de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "óxi", apresentando peso líquido de 3,525g (três gramas e quinhentos e vinte e cinco miligramas). A peça acusatória sustentou que a natureza e a forma de acondicionamento da droga evidenciavam a finalidade de mercancia, imputando ao réu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Ao final da instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o requerente à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, conforme sentença de ID 34370874.

Na petição inicial desta revisão (ID 34370871), a defesa sustenta a ocorrência de erro manifesto na dosimetria da pena, argumentando que a pena-base foi exasperada de forma inidônea, utilizando a imputabilidade do agente como fator de culpabilidade negativa. Alega, ainda, a configuração de
bis in idem
, uma vez que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas tanto para elevar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Por fim, pleiteia o redimensionamento da pena, a fixação de regime aberto e a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da sanção, dado que o requerente já conta com 4 anos, 04 meses e 23 dias de pena cumprida, conforme atestado de ID 34370878.

O pedido liminar foi indeferido pela relatora originária (ID 34938272). A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 35528567), manifestou-se pela procedência da revisão criminal, asseverando que a fundamentação da dosimetria se mostra inidônea e contrária ao texto expresso da lei penal.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

A presente revisão criminal preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal. A defesa fundamenta o pedido na contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, especificamente no que tange à dosimetria da pena aplicada em sentença transitada em julgado. Portanto, conheço da ação.

2. Da Dosimetria da Pena - Culpabilidade e Pena-Base

No mérito, a pretensão revisional é procedente. Ao analisar a sentença condenatória (ID 34370874), observa-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade sob o argumento de ser o agente "pessoa imputável, maior de dezoito anos". Tal fundamentação é manifestamente ilegal e contrária ao texto expresso da lei penal, uma vez que a imputabilidade penal e a consciência da ilicitude são elementos integrantes do próprio conceito analítico de crime e não podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para majorar a reprimenda.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para a existência do delito. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a individualização da pena deve se pautar em elementos concretos que extrapolem o tipo penal:

"No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito."
(STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – Nº 789801 SC – Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – Julgado em 24/04/2023) – grifo nosso.

Ademais, a exasperação da pena-base fundamentada na natureza e quantidade da droga (3,5g de "óxi") revela-se desproporcional, especialmente quando tais vetores são utilizados novamente na terceira fase para afastar o benefício legal, configurando dupla valoração negativa.

3. Do Bis in Idem e do Tráfico Privilegiado

A sentença afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) utilizando a natureza e a quantidade da droga para elevar a pena-base e, simultaneamente, para negar o benefício da minorante. Tal prática afronta diretamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 712 de Repercussão Geral
(ARE 666.334/AM). Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em julgado recente, consolidou o entendimento de que a utilização concomitante desses vetores em fases distintas da dosimetria configura constrangimento ilegal passível de correção:

"É vedado o bis in idem na dosimetria da pena, não sendo possível utilizar a mesma circunstância (natureza e quantidade da droga) para agravar a pena-base e, simultaneamente, limitar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Preenchidos os requisitos legais e vedada a duplicidade de fundamentação, é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado."
(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0815016-23.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/09/2025) – grifo nosso.

No caso em tela, o requerente é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, conforme demonstram as sentenças de impronúncia e absolvição acostadas aos autos (IDs 34370880 e 34370881). A apreensão de apenas 3,5g de entorpecente não é fundamento idôneo para comprovar dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, devendo ser aplicada a minorante em seu patamar máximo.

4. Do Redimensionamento e da Substituição da Pena

Passo ao novo cálculo da reprimenda. Na primeira fase, afasto a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), mas mantenho a pena no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 2/3 (dois terços). Assim, a pena definitiva resulta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, 'c', CP). Como a pena ficou abaixo de 4 anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, a substituição por restritivas de direitos é um direito subjetivo do réu, uma vez que a culpabilidade negativa foi afastada. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

5. Da Detração e da Situação Executória

Compulsando o Atestado de Pena (ID 34370878), verifica-se que o requerente cumpriu 4 anos, 04 meses e 23 dias de reclusão. Contudo, consta registro de interrupção do cumprimento por motivo de FUGA desde 02/06/2021, totalizando 4 anos, 09 meses e 01 dia de interrupções. Diante de tais intercorrências na execução penal, resta inviável a declaração de extinção da punibilidade nesta sede revisional. A detração (tempo de prisão provisória) também será analisada pelo Juízo da Execução para fins de fixação do regime, embora o regime aberto já tenha sido concedido por conta do novo quantum da pena. Compete ao Juízo das Execuções Penais proceder à nova liquidação da pena e analisar as consequências disciplinares da evasão.

6. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para:

1.

Redimensionar a pena do requerente LUCAS LEAL DE CARVALHO para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa;

2.

Fixar o regime inicial aberto e autorizar a substituição por penas restritivas de direitos;

3.

Determinar a imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal para que proceda à nova liquidação de pena, considerando o redimensionamento ora efetuado e as interrupções registradas no histórico carcerário do requerente.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/06/2026